Tribunal: STF
Processo: ARE 1561893
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e Administrativo. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Agravo regimental. Recurso extraordinário. Intempestividade. Desprovimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso extraordinário com agravo (ARE) em razão de o apelo extremo haver sido interposto contra decisão monocrática do Relator no Tribunal de origem.



    2. O agravante sustentou que o apelo extremo tem por objeto não a decisão mais recente do Tribunal de origem, monocrática, mas sim decisão anterior, colegiada.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário é admissível.



    III. Razões de decidir



    4. Para além de outras questões processuais, deve-se destacar que, de acordo com a argumentação apresentada no presente agravo, o recurso extraordinário, datado de 27.11.2024, insurgia-se contra acórdão publicado em 23.08.2023.



    5. Constatada a intempestividade do apelo extremo, uma vez que interposto fora do prazo de 15 dias corridos previsto no art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 798 do Código de Processo Penal.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 219, caput, e 1.003, § 5º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.086.135/SP-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 23.01.2018; STF, ARE 1.160.336/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 30.11.2018; STF, ARE 1.196.714/MG/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 13.05.2019; STF, ARE 1.197.868/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 04.04.2019.